Tribunal: TJES
Processo: 5000234-81.2018.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-81.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIANE NASCIMENTO DE PAULA e outros (2)
RECORRIDO: MOTIAVILA FREIRE LOPES CERQUEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ELETRODOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE A 2ª RECORRENTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Devidamente intimados, apenas o 2º recorrido apresentou contrarrazões. (ID. 4459945).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EBAZAR.COM.BR - ME (MERCADO LIVRE)
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
preliminarmente, a ausência de pretensão resistida e a ilegitimidade passiva;
c)
que a sentença
a quo
seja reformada com a improcedência dos pedidos iniciais;
d)
a ausência de sua responsabilidade no evento danoso, diante de culpa exclusiva de terceiro.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDIANE NASCIMENTO DE PAULA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença
a quo
seja reformada;
c)
que sofreu dano moral a comportar indenização.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à Recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, que goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Defiro a 2ª recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, aventada pela 1ª recorrente, eis que a parte integra a cadeia de fornecedores na relação. Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ausência de pretensão resistida, também aventada pela 1ª recorrente, eis que existente reclamação administrativa nos moldes contratuais previstos.

O cerne da presente lide prende-se apurar a aplicação de danos materiais e morais sofridos pela 1ª recorrida, que adquiriu um freezer por meio do site da 1ª recorrente e nunca recebeu o eletrodoméstico em sua residência

Em sua sentença, o Juízo
a quo
, determinou à 1ª recorrente a restituição do valor desembolsado pela 1ª recorrida no eletrodoméstico adquirido. Ainda, entendeu pela inexistência de dano moral.

Pois bem, é fato incontroverso que o produto foi pago e não entregue ao seu destinatário final.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da 1ª recorrente não merece prosperar, tendo em vista que, nos termos da lei consumerista a responsabilidade é solidária, devendo esta recorrente, portanto, responder pela falha na prestação do serviço (ausência de entrega), por ter intermediado a compra entre a 1ª recorrida e terceiro
.

Segue entendimento jurisprudencial pacífico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA - IMPOSSIBILIDADE - COMPRA PELA INTERNET - PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - IMPOSIÇÃO LEGAL - DIFICULDADES NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEMORA POR TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL - CANCELAMENTO - DANO MORAL - CONFIGURADO.

- Inexistente prova inequívoca da má-fé, bem como ausente cobrança indevida de qualquer valor, incabível a restituição em dobro.

-
Incontroversa a participação no processo de aquisição do bem por ser responsável pelo site em que o produto foi anunciado e comercializado
.

-
Ao assumir o ônus da transação realizada ocorreu a participação na cadeia de fornecedores de produtos e serviços e, nos termos da legislação consumerista, atraiu para si a responsabilidade solidária.

- A responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecedores de produtos e serviços não se presume, resulta da vontade da lei
.

- Verificada a aquisição do produto e o pagamento do preço e que depois de extrapolado o prazo de entrega por duas vezes e de várias comunicações a venda foi cancelada, tem-se que esses fatos não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia-a-dia. (TJMG - Apelação Cível 1.0239.17.001857-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020, original sem destaque).

Neste sentido, o fato de ter acordado a compra diretamente com o vendedor, não afasta a responsabilidade da 1ª recorrente, que como já bem delimitado, se trata de controladora e intermediadora ao disponibilizar plataforma para compras e vendas pela internet, na modalidade
on-line
.

Quanto aos danos morais, tenho que o caso enfrentado pela 2º recorrente, e então e 1ª recorrida, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, eis que não houve qualquer outra conduta que
comprove o abalo de ordem moral alegadamente sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
EBAZAR.COM.BR. LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
EDIANE NASCIMENTO DE PAULA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a 1ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Condeno a 2º recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)